Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento. Desclassificação. Receptação. Arma de fogo. Dois patrimônios atingidos. Concurso formal. Fração de 1/6. Regime prisional semiaberto. Adequação do estabelecimento.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, deve a condenação ser mantida.
2 - Se as provas – depoimentos harmônicos das vítimas e de testemunha, imagens do local do crime e laudo pericial que constatou digitais do réu no veículo subtraído – não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma de fogo, é de se manter condenação.
3– A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e testemunha, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
4 – Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Se atingidos os patrimônios de duas vítimas, recomendável o aumento da pena do crime mais grave em 1/6.
5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação provida em parte.